Tribunal: TJSP
Processo: 3000406-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos estaduais. Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação das carreiras dos servidores beneficiados. Descabimento. Matéria de defesa passível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos estaduais. Conversão dos vencimentos para URV. Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação das carreiras dos servidores beneficiados. Descabimento. Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento. Título executivo que definiu os parâmetros e percentual a ser pago - Simples cálculo aritmético, pois a coisa julgada definiu expressamente o quantum debeatur. Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material. Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o, do código de Processo Civil. Decisão recorrida mantida – Liminar revogada – RECURSO IMPROVIDO.